Tribunal: TJMT
Processo: 1001273-76.2020.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Recurso no 1001273-76.2020.8.11.0078.
Vistos etc.
Cuida-se de pedido de redesignação do julgamento do presente recurso, pautado para o dia 26/05/2022, ao argumento de que a advogada da autora/recorrente, Dra. Camila Ramos Coelho, OAB/MT-16745-O, pretende a realização de sustentação oral (id. 128936659).
No entanto, tenho que tal pleito não merece acolhimento, porquanto desacompanhado de documentos que demonstrem a impossibilidade da Causídica se fazer presente à referida sessão, uma vez que as sessões de julgamento estão sendo realizadas por meio de videoconferência.
Ainda, o artigo 92, §9o, do Regimento Interno do TJMT, preleciona que:
§ 9° - O julgamento do feito só poderá ser adiado por indicação do Relator, ou por uma só vez, a requerimento de todas as partes, ou de uma, com assentimento das demais.
No caso dos autos, o presente recurso encontra-se incluído na sessão de julgamento para o dia 26/05/2022, por videoconferência, não havendo requerimento de redesignação de todas as partes, nem mesmo o consentimento do recorrido com o pleito formulado pela recorrente.
Desse modo, indefiro tal pleito, mantendo o presente recurso na sessão de julgamento a ser realizada no dia 26/05/2022.
Registre-se, ainda, que os pedidos de sustentação oral podem ser requeridos por meio do aplicativo ClickJud-MT, com endereço eletrônico https://clickjudapp.tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão, consoante disposição contida na Portaria no 353/2020-PRES, que alterou o art. 3o da Portaria no 283/2020-PRES, de 13 de abril de 2020.
Intime-se.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 24 de maio de 2022.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto